Tribunal: TJMT
Processo: 1049559-49.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049559-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CIRLY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 161.420.981-20 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA DOENÇA INCAPACITANTE (PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL OFICIAL DO MTPREV QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CIRLY RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada em face de
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.
A Recorrente, servidora pública aposentada, busca a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária e à restituição dos valores descontados a maior, sob o argumento de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

A controvérsia cinge-se em verificar se a Recorrente preenche os requisitos para a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária por doença incapacitante, conforme o art. 2º, IV e § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação dada pela LC nº 700/2021.

O referido dispositivo legal estabelece dois requisitos
cumulativos
para a concessão do benefício:
(i)
que a doença conste do rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e
(ii)
que a enfermidade
impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
.

No caso concreto, a Recorrente foi submetida à perícia médica oficial no âmbito do processo administrativo nº 2025.0.01217, cujo Laudo Médico Pericial nº 141060 (ID. 334076909, p. 111), emitido em 30/05/2025, concluiu expressamente que a servidora
não está incapacitada para qualquer atividade laboral
. Nas considerações, o laudo esclarece que: “As limitações funcionais da mobilidade de extremidades dos membros superiores não caracterizam incapacidade para qualquer atividade laboral”.

Diferentemente do que ocorre com a isenção de Imposto de Renda, que se contenta com a comprovação da doença, a legislação estadual que rege a contribuição previdenciária é mais restritiva, exigindo, além da patologia, a comprovação de
incapacidade total
para
qualquer trabalho
. Assim, a existência de decisão judicial anterior reconhecendo o direito da Recorrente à isenção do IR (Processo nº 1014557-52.2024.8.11.0001) não vincula o presente julgamento, pois os requisitos legais para os benefícios são distintos.

A preliminar de cerceamento de defesa, arguida no recurso, deve ser afastada. A Recorrente, na fase postulatória, não requereu a produção de prova pericial judicial, limitando-se a juntar laudos particulares e a questionar a conclusão da perícia administrativa. A mera discordância com o laudo oficial, sem a apresentação de elementos que infirmem sua validade técnica e sem o requerimento oportuno de nova perícia em juízo, não configura cerceamento de defesa, sendo lícito ao magistrado julgar a causa com base nas provas já constantes dos autos, conforme o art. 370 do CPC.

Dessa forma, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o preenchimento do requisito legal da incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois o laudo da perícia oficial, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, foi conclusivo em sentido contrário à sua pretensão.

Nesse sentido, é a jurisprudência: "
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão de isenção da contribuição previdenciária aos militares da reserva remunerada exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: o enquadramento da enfermidade no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e o reconhecimento de incapacidade total para qualquer atividade laborativa por laudo pericial oficial, conforme exigido pela Lei Complementar Estadual nº 202/2004. 4. O laudo pericial oficial atestou que, embora o recorrente seja portador de diversas enfermidades, nenhuma delas está incluída no rol taxativo da Lei nº 7.713/1988, tampouco demonstrou incapacidade total para o exercício de atividade laboral. 5. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, não há amparo para a concessão do benefício pleiteado, tampouco para a restituição dos valores descontados. (N.U 1016919-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)."

Desse modo, a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face do disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau e ora mantida.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026